Tribunal: TJMT
Processo: 1008623-48.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008623-48.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), WALISON RAFAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.800.141-37 (REQUERENTE), Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), WAGNER DA SILVA GOMES - CPF: 882.483.801-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INACOLHIMENTO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
REAVALIAÇÃO DAS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANALISADO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame:

Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal, em decisão prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco/MT, mantida em sede de apelação criminal pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal.

O revisionando busca a desconstituição da coisa julgada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, alegando nulidade absoluta do julgamento pelo Júri e vícios na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão:
(i)
definir se ocorreu nulidade absoluta no julgamento pelo Tribunal do Júri em razão da ausência de quesitação específica da tese de desistência voluntária sustentada pela defesa em plenário;
(ii)
estabelecer se a valoração negativa do vetor judicial "consequências do crime" na primeira fase da dosimetria da pena encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos elementos probatórios dos autos;
(iii)
determinar se houve
bis in idem
na aplicação da pena, mediante dupla valoração do mesmo fato – projétil alojado no corpo da vítima – para exasperar a pena-base (1ª fase) e para aplicar a fração mínima de redução pela tentativa (3ª fase).

III. Razões de decidir:

1.

A superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a discussão sobre eventual nulidade da decisão de pronúncia, operando-se a preclusão quanto a vícios não arguidos tempestivamente.

2.

A ausência de quesitação autônoma da tese de desistência voluntária não configura nulidade absoluta quando o quesito genérico de absolvição foi submetido ao Conselho de Sentença, permitindo aos jurados o acolhimento de teses absolutórias ou desclassificatórias.

3.

A defesa não protestou no momento da leitura e votação dos quesitos, conforme se extrai da ata da sessão de julgamento, o que atrai a preclusão da matéria.

4.

O conjunto probatório dos autos revela quadro fático incompatível com a figura da desistência voluntária, evidenciando a realização de múltiplos disparos de arma de fogo, dois deles atingindo região vital da vítima.

5.

A vetorial "consequências do crime" foi adequadamente valorada de forma negativa na primeira fase da dosimetria, com fundamento em elementos concretos extraídos do laudo pericial e do prontuário médico.

6.

O exame pericial consignou expressamente a existência de perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias.

7.

A permanência de projétil alojado em região torácica, próximo ao coração, constitui consequência que extrapola a normalidade do tipo penal do homicídio tentado.

8.

A aferição das consequências do crime deve considerar a extensão concreta do dano no momento da consumação ou da tentativa, e não eventual recuperação posterior da vítima.

9.

O fato de a vítima exercer atividade laboral anos após os fatos não descaracteriza a gravidade das consequências inicialmente suportadas.

10.

A avaliação psicossocial realizada em 2025, mencionada pela defesa, não tem o condão de afastar a idoneidade da fundamentação adotada na sentença quanto às consequências do crime.

11.

Inexiste
bis in idem
na dosimetria da pena, porquanto as primeira e terceira fases da fixação da reprimenda analisam aspectos jurídicos distintos.

12.

Na primeira fase, examina-se o resultado concretamente produzido e suas repercussões na esfera da vítima, nos termos do art. 59 do Código Penal.

13.

Na terceira fase, analisa-se a intensidade da execução, o grau de desenvolvimento do
iter criminis
e a proximidade da consumação, para fins de aplicação do redutor previsto no art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

14.

A sentença fundamentou que o revisionando efetuou quatro disparos de arma de fogo, dois deles atingindo regiões vitais, e que o desfecho letal somente foi evitado em razão do pronto e eficiente atendimento médico.

15.

Tais circunstâncias evidenciam estágio executório altamente avançado e legitimam a aplicação da fração mínima de um terço no redutor da tentativa.

16.

Embora ambas as etapas da dosimetria se apoiem em circunstâncias fáticas decorrentes da mesma dinâmica delitiva, o enfoque jurídico adotado em cada uma delas é substancialmente diverso.

17.

Não há repetição do mesmo fundamento, mas sim valorações distintas, cada qual dentro da finalidade prevista pelo Código Penal.

18.

A revisão criminal constitui ação excepcional, destinada à desconstituição da coisa julgada material, e pressupõe a demonstração de
error in procedendo
ou
in judicando
nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Revisão Criminal improcedente.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de quesitação autônoma da tese de desistência voluntária não configura nulidade absoluta quando o quesito genérico de absolvição foi submetido ao Conselho de Sentença e a defesa não protestou no momento oportuno, operando-se a preclusão.

2.

A valoração negativa do vetor judicial "consequências do crime" mostra-se idônea quando fundamentada em elementos concretos extraídos de laudo pericial e prontuário médico que demonstram lesões graves, risco de vida, necessidade de procedimento cirúrgico invasivo e internação hospitalar prolongada.

3.

Inexiste
bis in idem
na dosimetria da pena quando a primeira fase examina o resultado concretamente produzido e suas repercussões na esfera da vítima, enquanto a terceira fase analisa a intensidade da execução e o grau de desenvolvimento do
iter criminis
, tratando-se de critérios jurídicos autônomos previstos na estrutura trifásica do art. 68 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 59, art. 68, art. 121, § 2º, incisos II e IV, art. 14, inciso II e parágrafo único, todos do Código Penal; art. 483, § 3º, inciso I, § 4º, art. 593, inciso III, art. 621, incisos I e III, art. 623, art. 625, § 1º, todos do Código de Processo Penal; art. 15, inciso III, da Constituição Federal; Súmula 156 e Súmula 162 do Supremo Tribunal Federal;

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido fundado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, ajuizada por
Walison Rafael Pereira da Silva
, em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação Penal n. 0000852-60.2015.8.11.0052, e do acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que manteve a condenação imposta pelo Tribunal do Júri, quer manteve a condenação pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (arts. 121, § 2º, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do CP), à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em síntese, o revisionando alega nulidade absoluta, pois a tese principal não quesitada (desistência voluntária), ao fundamento de que embora tenha sido aventada pela defesa em plenário a tese de desistência voluntária (art. 15, primeira parte, do CP), mas essa não foi quesitada pelo Juízo, que se cingiu a questionar sobre a tentativa, violando expressamente o artigo 483, § 3º, inciso I, do Código de Processo Penal (Id. 349762895, p. 03). Subsidiariamente, sustenta ser caso de reanálise da dosimetria da pena do requerente, eis que na primeira fase de dosimetria da pena as consequências do crime não foram devidamente valoradas (Id. 349762895, p. 10), bem como dupla valoração negativa das consequências do crime em momentos distintos (1ª e 3ª fase da dosimetria), e, portanto, encontra-se óbice no postulado do
ne bis in idem.
Lado outro, pela inexistência de valoração dos laudos e prontuários médicos, alegando que o laudo inicial da POLITEC respondeu afirmativamente ao quesito "Resultou perigo de vida?", e a magistrada de primeiro grau utilizou essa resposta como
ratio decidendi
para afastar o mínimo legal. Ainda, que o fato de que a vítima foi primeiro atendida no Hospital Municipal de Salto do Céu e somente depois encaminhada para Cáceres, de forma eletiva e não em estado de emergência crítica, reforça a conclusão de que seu quadro clínico, desde o início, era manejável e sem risco imediato de óbito, afinal, pacientes em risco vital real de trauma torácico não são transferidos, mas são estabilizados
in loco
ou submetidos a procedimento de emergência imediata, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao final requereu:

“1) o reconhecimento dos erros manifestos, para fins de se julgar procedente a presente revisão criminal reconhecendo-se a nulidade ocorrida em plenário ante a inexistência de quesitação da tese específica da defesa de desistência voluntária, anulando-se o julgamento e retornando os autos a primeiro grau para novo julgamento;

2) Em não sendo acolhida a tese de nulidade, sejam reconhecidos os erros demonstrados na dosimetria da pena para fins de:

2.1) anular a exasperação das consequências do crime ocorrida em primeira fase de dosimetria, removendo-se dos autos o aumento de 1/6 determinado pelo r. Juízo de primeiro grau;

2.2) reconhecer a existência de bis in idem material, na primeira e terceira fase de dosimetria de pena, para fins de aplicar-se o redutor do art. 14, parágrafo único, do CP, na proporção de, pelo menos, 1/2;

3) O reconhecimento do direito do apenado a pleitear a indenização pelos prejuízos sofridos em razão dos excessos da pena e da nulidade aventada, nos termos do art. 630, do CPP;

4) Seja intimado o MPE em segundo grau para fins de manifestação;

5) Seja o peticionante intimado para fins de sustentação oral.”
(Id. 349762895, p. 23).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela improcedência da ação revisional (id. 350862371), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal
– Homicídio qualificado tentado –
1)
Da nulidade absoluta decorrente da supressão da quesitação obrigatória da tese defensiva de desistência voluntária –
Inacolhimento
– Alegação defensiva de nulidade do Júri em razão da ausência de quesitação autônoma da tese de desistência voluntária (sustentada em plenário) afastada – Ata e lista de quesitos revelam que foram submetidas materialidade, autoria, absolvição genérica, tentativa e qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa), não havendo registro de protesto pela defesa no momento da leitura e votação dos quesitos, o que atrai a preclusão –
2)
Pena base: Do afastamento do vetor judicial de consequências do crime –
Inviabilidade
– Manutenção do desvalor atribuído às consequências do crime, diante da comprovação, por laudo médico-legal e prontuário hospitalar, de lesões graves em região torácica, risco de vida, necessidade de drenagem torácica e internação por vários dias, consequências que excedem a normalidade do tipo penal, não sendo o fato de a vítima exercer atividade laboral anos depois apto a afastar a gravidade concreta do resultado produzido –
3)
Da alegada ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena –
Improcedência
– Inexistência de dupla valoração do mesmo fato; na primeira fase, as consequências referem-se ao dano efetivamente causado (lesões graves, hemopneumotórax, drenagem, internação), enquanto, na terceira fase, a fração mínima do redutor decorre do iter criminis avançado (quatro disparos, dois em região vital, morte evitada exclusivamente por atendimento médico), avaliações de natureza jurídica distinta que não configuram repetição de fundamento –
Pela improcedência da ação revisional
.”

É o que cumpre a relatar.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Revisão Criminal, com pedido fundado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, ajuizada por
Walison Rafael Pereira da Silva
, em face do veredicto condenatório prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação Penal n. 0000852-60.2015.8.11.0052, e do acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que manteve a condenação imposta pelo Tribunal do Júri, quer manteve a condenação pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (arts. 121, § 2º, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do CP), à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em resumo, o revisionando requer a desconstituição da coisa julgada, alegando:
(i)
nulidade absoluta do julgamento pelo Júri em razão da ausência de quesitação específica da tese de desistência voluntária sustentada pela defesa em plenário;
(ii)
vício na dosimetria da pena quanto à valoração negativa do vetor judicial
"consequências do crime"
na primeira fase; e
(iii)
ocorrência de
bis in idem
na aplicação da pena, mediante dupla valoração do mesmo fato nas primeira e terceira fases da dosimetria.

Inicialmente, verifico que a ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (art. 623 do CPP) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (art. 625, § 1º, do CPP), em especial o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em
18 de novembro de 2024
(id. 349762896).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
”

Pois bem.

Como mencionado, o revisionando interpôs Recurso de Apelação Criminal nº. 0000852-60.2015.8.11.0052, que tramitou perante a Terceira Câmara Criminal, de relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli, julgado em 02 de outubro

de 2024, no qual apontou erro no cálculo da pena, postulando a readequação da sanção basilar para o mínimo legal, mediante a neutralização da vetorial referente às consequências do crime, na medida em que seria inidônea a fundamentação empregada pelo magistrado a quo, ao que agrega o pedido de aplicação, na segunda etapa dosimétrica, da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, conforme se verifica no V. Acórdão e na seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
VINDICADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – ADEQUADA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RÉU QUE INVADIU A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E PERCUTIU OS DISPAROS DE ARMA ENQUANTO ESTA DORMIA, NA COMPANHIA DO FILHO MENOR DE IDADE – EVIDENTE RISCO À VIDA DO OFENDIDO, QUE FICOU COM PROJÉTIL ALOJADO NA REGIÃO TORÁCICA - PRECEDENTES DO STJ – DESABONO MANTIDO –
2.
ALMEJADA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP – INAPLICABILIDADE IN CASU – CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE NÃO EVIDENCIADA – APELO DESPROVIDO.

1.
Consoante bem aquilatado pelo magistrado singular, restou comprovado durante a persecução criminal que o apelante invadiu a residência do ofendido e percutiu os disparos de arma de fogo enquanto este dormia, na companhia do filho adolescente; valendo destacar, ainda, que os ferimentos causaram risco à vida da vítima – a qual, aliás, segue até os dias atuais com um projétil alojado na região torácica, próximo ao coração; a evidenciar o acerto da conclusão adotada em primeira instância acerca da gravidade das consequências acarretadas pelo delito no caso concreto, com a subsequente elevação da pena-base.

2.
Não se constatando circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que justifique a atenuação da pena, deve ser indeferido o pedido de reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do CP.”
(id. 349773358).

Passo à análise de cada uma das teses suscitadas.

Da alegada nulidade absoluta por ausência de quesitação da tese de desistência voluntária

O revisionando sustenta que a tese de desistência voluntária, prevista no artigo 15, primeira parte, do Código Penal, foi expressamente deduzida pela defesa em plenário, conforme registrado na ata da sessão de julgamento, mas não foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença mediante quesito específico, em violação ao artigo 483, § 3º, inciso I, do Código de Processo Penal.

Alega que a ausência de quesitação autônoma da desistência voluntária, antes da quesitação da tentativa, configuraria nulidade absoluta, porquanto tal tese comportaria desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal, afastando a competência do Tribunal do Júri.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e as Súmulas 156 e 162 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem ser absoluta a nulidade do julgamento pelo júri por falta de quesito obrigatório e quando os quesitos da defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes.

Súmula 156: É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório.

Súmula 162: É absoluta a nulidade do julgamento pelo júri, quando os quesitos da defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes.

Inicialmente, cumpre consignar que a alegação de nulidade da pronúncia ou do julgamento pelo Júri, quando não arguida no momento oportuno, encontra-se atingida pela preclusão.

No caso dos autos, na primeira fase processual afeta à competência do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do júri popular.

Nesta etapa, a legislação prevê a necessidade de certeza da ocorrência de crime doloso contra a vida e a identificação de indícios suficientes de autoria. Ou seja, não é necessária a demonstração plena do envolvimento do agente, porquanto o exame aprofundado da prova compete somente aos jurados.

Neste contexto, a decisão de pronúncia tem por finalidade submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a fim de que a Corte Popular se manifeste sobre as provas coligidas e delibere acerca da autoria e da forma de execução do crime narrado na denúncia.

Por essa razão, predomina na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a arguição de nulidade da decisão de pronúncia. Veja-se:

“(...) 1. A superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri esvazia a discussão sobre a nulidade da pronúncia. 2. A preclusão impede a rediscussão de nulidades não arguidas no momento oportuno. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir matéria preclusa ou coberta pela coisa julgada (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 995.106/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN 30/6/2025).

Desse modo, a tese de nulidade da pronúncia está atingida pela preclusão, uma vez que foi suscitada exclusivamente nesta via autônoma.

Noutro ponto, consta da ata da sessão de julgamento que a Defensoria Pública nas alegações orais pugnou pela absolvição por clemência, aplicou a tese de desistência voluntária e, subsidiariamente, o não reconhecimento das qualificadoras, sendo que o Ministério Público refutou todos os argumentos trazidos pela defesa.

Concluído os debates, foram elaborados os seguintes quesitos:

“
Materialidade e Autoria do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do artigo 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

01) Que no dia 09 de julho de 2015, por volta das 23h40min, na residência da vítima localizada dentro da Fazenda Porta do Céu, nas imediações da Vila Progresso, zona rural de Salto do Céu, a vítima Wagner da Silva Gomes sofreu lesões nas regiões torácica direita, hipocôndrio direito e no terço superior do antebraço direito por disparos de arma de fogo, conforme laudo (ID 58795757, pg. 31/35)?

02) Que o réu
Walison Rafael Pereira da Silva
foi o autor destes disparos?

03) Os jurados absolvem o réu?

04) Assim procedendo, deu início à execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstância alheia à sua vontade?

05) O crime foi praticado por motivo fútil, substanciado em ciúme de sua ex-companheira?

06) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que o ofendido estava dormindo quando sofreu os disparos?

Ainda, consta da mencionada Ata que apresentados os quesitos, as partes não impugnaram.

Destaca-se que superadas materialidade e autoria, o quesito genérico de absolvição já se mostra apto a viabilizar ao Conselho de Sentença o acolhimento de teses absolutórias debatidas em plenário, inclusive aquelas que importem afastamento da tipicidade ou da própria tentativa, o que não ocorreu no caso concreto, pois os jurados, à vista do conjunto probatório, rejeitaram a absolvição e reconheceram a prática do crime na forma tentada, bem como as qualificadoras descritas na pronúncia.

Desse modo, na Ata da Sessão de Julgamento não registra qualquer protesto da defesa no momento da leitura e votação dos quesitos. A defesa não se insurgiu contra a ausência de quesitação específica da desistência voluntária, não requereu a inclusão de quesito próprio e não consignou ressalva para fins de recurso.

A preclusão temporal opera-se quando a parte deixa de praticar o ato processual no momento adequado. No procedimento do Júri, o momento adequado para impugnar a formulação dos quesitos é durante a própria sessão de julgamento, antes da votação pelo Conselho de Sentença.

O artigo 484 do Código de Processo Penal estabelece que
"A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se têm requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata."
.

A ausência de protesto no momento oportuno atrai a preclusão, impedindo que a matéria seja suscitada posteriormente em sede de revisão criminal.

Como cediço na Jurisprudência pátria, eventuais impugnações à elaboração dos quesitos devem ser feitas após a sua leitura pelo magistrado, sob pena de preclusão (Vide STF - ARE 774340 AgR-segundo/MT, Relator Ministro Gilmar Mendes, Órgão Julgador: Segunda Turma, Julgamento: 8/4/2014).

“No que diz respeito à elaboração dos quesitos, a defesa pugna pela nulidade do julgamento, aduzindo ausência do quesito sobre a tese de legítima defesa putativa. Sobre o assunto, ressalto que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais impugnações à elaboração dos quesitos devem ser feitas após a sua leitura pelo magistrado, sob pena de preclusão...

Dessa forma, verifico que a defesa não se manifestou no momento oportuno, ocorrendo a preclusão da matéria, nos exatos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. A propósito, cito os seguintes precedentes: HC 101.799/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.8.2012 e HC 85.295/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.3.2010, este último assim ementado: Dessa forma, verifico que a defesa não se manifestou no momento oportuno, ocorrendo a preclusão da matéria, nos exatos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. A propósito, cito os seguintes precedentes: HC 101.799/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.8.2012 e HC 85.295/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.3.2010, este último assim ementado:

“AÇÃO PENAL. Júri. Defeitos na quesitação. Manifestação extemporânea da defesa. Preclusão. Perplexidade dos jurados. Inocorrência. Ordem indeferida. Precedentes. Eventuais defeitos na elaboração dos quesitos devem ser apontados logo após sua leitura pelo magistrado, sob pena de preclusão, que só pode ser superada nos casos em que os quesitos causem perplexidade aos jurados”
...”

Tal hipótese se amolda ao presente caso, pois, após a leitura dos quesitos pela magistrada, esta indagou às partes se havia requerimentos ou reclamações a fazer, que responderam negativamente ocorrendo, assim, a preclusão da matéria, nos exatos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal (as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem).

Ademais, a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a discussão sobre eventual nulidade da decisão de pronúncia, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que superado o óbice da preclusão, a tese defensiva não prospera.

A desistência voluntária, prevista no artigo 15, primeira parte, do Código Penal, constitui causa de exclusão da tipicidade da tentativa, mas não impede a responsabilização pelos atos já praticados, que configuram crime autônomo e já consumado.

No caso concreto, ainda que os jurados tivessem acolhido a tese de desistência voluntária, o requerente responderia pelo crime de lesão corporal, e não pelo homicídio tentado.

Contudo, a desistência voluntária pressupõe que o agente, voluntariamente, desista de prosseguir na execução do crime ou, tendo esgotado os meios executórios, impeça que o resultado se produza.

A voluntariedade da desistência não se confunde com arrependimento posterior ou com mera interrupção da execução por circunstâncias alheias à vontade do agente.

O acervo probatório produzido nos autos revela quadro fático incompatível com a figura da desistência voluntária.

Consta dos autos que o requerente invadiu a residência da vítima, enquanto esta dormia na companhia de seu filho menor de idade, e efetuou quatro disparos de arma de fogo, dois deles atingindo a vítima em regiões vitais (torácica direita, hipocôndrio direito e terço superior do antebraço direito).

As lesões causadas foram graves, com evolução para hemopneumotórax, necessidade de drenagem torácica cirúrgica e internação hospitalar por oito dias, com risco efetivo à vida da vítima.

O laudo pericial elaborado pela POLITEC consignou expressamente a existência de perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias.

A vítima permanece até os dias atuais com um projétil alojado em região torácica, próximo ao coração.

Tais circunstâncias evidenciam que a execução foi levada a efeito até onde possível, e que a frustração do resultado morte decorreu exclusivamente da intervenção médica eficaz, e não de qualquer desistência voluntária do agente.

A alegação de que o requerente desistiu de continuar com os disparos porque se arrependeu não encontra respaldo no conjunto probatório.

A simples interrupção da execução, após a realização de múltiplos disparos que atingiram a vítima em regiões vitais, não caracteriza desistência voluntária, mas sim tentativa imperfeita, em que o agente não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

A desistência voluntária exige que o agente, por ato de vontade livre e consciente, interrompa a execução antes de esgotar os meios executórios ou impeça a produção do resultado.

No caso dos autos, o requerente esgotou os meios executórios ao efetuar quatro disparos de arma de fogo, dois deles atingindo a vítima em regiões vitais, e somente não consumou o crime porque a vítima foi prontamente socorrida e submetida a atendimento médico eficaz.

Assim, o quadro fático delineado nos autos é incompatível com a tese de desistência voluntária, impondo-se o reconhecimento da tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Da dosimetria da pena: consequências do crime

Noutro ponto, o requerente sustenta que a valoração negativa do vetor judicial
"consequências do crime"
na primeira fase da dosimetria da pena encontra-se viciada, ao argumento de que a vítima, atualmente, exerce atividade laboral como gerente de fazenda, com renda mensal de R$ 13.000,00 (treze mil reais), sem limitações relevantes, o que demonstraria que o crime não resultou em problemas físicos incapacitantes.

Alega ainda que o prontuário médico e os laudos periciais não foram devidamente valorados, e que a fundamentação da sentença baseou-se exclusivamente na palavra da vítima em Juízo, a qual não foi repetida em plenário.

Consta da dosimetria da pena que:

“
3.1. Dosimetria da pena do crime de homicídio tentado.

Inicialmente, mister esclarecer que o motivo do recurso dificultoso, devidamente comprovado nos autos e reconhecido pelo Conselho de Sentença, será utilizado para qualificar o crime praticado, que terá sua pena mínima iniciada em 12 (doze) anos, conforme preceitua o art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

A
culpabilidade
não excede ao tipo penal. Em relação aos
antecedentes criminais
, não há elementos que possam ser valorados. Os elementos de
conduta social
e
personalidade
, restam desconhecidos por este Juízo.

O
motivo
restou conhecido como fútil. Entretanto, deixo para analisar em outro momento.

Quanto às
circunstâncias do crime
, restou apurado que o crime ocorreu dentro da residência da vítima, local inviolável com previsão constitucional, maneira que não se espera ter sua paz, tranquilidade nem sua vida violadas de tal forma. Em consonância, segue entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores. 2. Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (AgRg no HC n. 608.001/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/10/2020), justificando o aumento da pena-base. 3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, [...] o fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta (AgRg no AREsp n. 1.168.233/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018). 4. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 678226 PR 2021/0209012-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021).

Não obstante, o delito foi praticado na presença de descendente do ofendido, sendo seu filho Caio, de apenas 10 (dez) anos à época dos fatos, que teve que presenciar fato tão traumático.

Por tais razões,
elevo a pena em 1/6
, consistente em 02 (dois) anos. Ainda em relação às circunstâncias do crime, o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou a defesa da vítima. Contudo, tal fato foi utilizado para qualificar o crime, não sendo valorado neste momento.

O delito deixou
consequências
além da normalidade, posto que a vítima relatou ter ficado internada por 08 (oito) dias no hospital, estar com o projétil alojado no peito, próximo ao coração, e que sente dores no local, tendo dificuldades para realizar atividades que exijam esforço físico, motivo pelo qual
aumento a pena em 1/6
, ou seja, 02 (dois) anos.

Por fim, não restou devidamente comprovado que a
vítima
contribuiu com a conduta maléfica do agente, não devendo ser valorada tal circunstância judicial;

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.”

No julgamento do recurso de apelação criminal n. 0000852-60.2015.8.11.0052, pela Terceira Câmara Criminal, de Relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli, restou consignado que:

“... Por oportuno, cumpre consignar que, malgrado os demais vetores octogonais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e comportamento da vítima) não tenham sido efetivamente impugnados pela i. Defesa, tais modulares
foram consideradas neutras na sentença
e não ensejaram nenhum aumento na pena-base, de modo que, ante a impossibilidade de compensação ou de se estabelecer a reprimenda aquém do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, eventual reanálise destas seria, de
todo, inócua.

Lado outro, no que tange às circunstâncias judiciais efetivamente negativadas pelo juízo a quo (circunstâncias e consequências), não há que se falar em neutralização, haja vista que, além de darem azo a aumento
razoável
e
proporcional
na sanção-básica (1/6 sobre a pena mínima em abstrato para cada vetor desabonado), foram ainda
desvaloradas mediante fundamentação concreta, idônea e lastrada nas provas dos autos
.

De proêmio, cumpre consignar que o desvalor conferido às
circunstâncias
da tentativa de homicídio qualificado ora em análise lastreou-se no fato de que o crime doloso contra a vida foi perpetrado
no interior da residência da vítima
, enquanto ela dormia, na companhia do filho adolescente; peculiaridade que, a teor do entendimento consolidado pelo c. STJ, justifica o incremento da sanção basilar (ex vi do STJ - AgRg no HC: 678226 PR 2021/0209012-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/10/2021
), desmerecendo qualquer reparo.

Especificamente quanto às
CONSEQUÊNCIAS
da infração penal, é cediço que “a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal” – vide AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

Na hipótese em apreço, deve ser ratificada a avaliação desfavorável levada a efeito pelo julgador monocrático, porquanto os elementos de convicção angariados ao feito denotam que os reflexos nocivos do delito excederam sobremaneira a normalidade do tipo penal.

E assim considero porque, consoante se extrai do laudo pericial anexado no ID 158592534 - Pág. 31/35, as lesões acarretadas pelos disparos de arma de fogo foram graves, atingiram a vítima em regiões vitais e ofereceram risco à sua vida; valendo acrescentar, outrossim, que tanto na fase do judicium accusationis, quanto em Plenário, o ofendido ponderou ter permanecido com um projétil de arma de fogo alojado em seu tórax, próximo ao coração – circunstâncias que, nos termos do posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, autoriza o desabono da vetorial pertinente às
CONSEQUÊNCIAS
do delito.

Nesse diapasão:

“[...] 3. As graves lesões da vítima sobrevivente, que foi afastada de suas ocupações habituais por mais de 30 dias e ficou com sequelas em decorrência de um projétil que permanece alojado próximo a sua coluna vertebral, restringindo os seus movimentos e oferecendo risco de deslocar-se e agravar ainda mais a sua situação, constituem fundamento suficiente para justificar a negativa do vetor das consequências do delito.” (AgRg no HC n. 857.647/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

Não discrepa o entendimento desta eg. Corte de Justiça:

“[...] A valoração negativa das consequências foi justificada de forma concreta e idônea, não inerente ao tipo penal, porque a provocação de lesões não é inerente ao tipo penal do homicídio tentado; basta pensar, por exemplo, nos casos de tentativa branca, que ocorre sema vítima sofrer nenhuma lesão. Além disso, o delito acarretou debilidade permanente na vítima, que além das cicatrizes, perdeu os movimentos da mão direita.” (N.U 0007402-44.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

“[...] A depreciação das consequências do crime está motivada em elementos concretos [pulmão parcialmente comprometido da vítima; dificuldades para respirar; projétil ainda alojado na vítima; internação por 30 (trinta) dias internada”], que se revelam aptos “a caracterizar maior gravidade do delito, para fins de individualização da pena” (STJ, AgRg no AREsp 1881761/CE).” (N.U 0001625-92.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021).

Com tais considerações, mantém-se inalterada a pena-base imposta ao apelante pelo crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada...”

A avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

No caso dos autos, o laudo médico-legal elaborado pela POLITEC descreveu de forma objetiva que a vítima sofreu lesões graves, consistentes em entrada de projétil em região torácica, perfurações compatíveis com trajetória de alto risco, evolução para hemopneumotórax e necessidade de drenagem torácica cirúrgica, procedimento invasivo indicativo de quadro clínico de elevada gravidade.

O laudo pericial consignou expressamente resposta positiva quanto à existência de perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias.

Ainda, a vítima permanece até os dias atuais com um projétil alojado em região torácica, próximo ao coração, circunstância que, por si só, evidencia a gravidade das consequências do crime.

Tais elementos foram corretamente valorados na sentença e no acórdão do recurso de apelação como consequências que extrapolam aquelas ordinariamente inerentes ao tipo penal do homicídio tentado, justificando, de forma idônea, a exasperação da pena-base.

Neste contexto, as lesões acarretadas pelos disparos de arma de fogo foram graves, atingiram a vítima em regiões vitais e ofereceram risco à sua vida, bem como ter permanecido com um projétil de arma de fogo alojado em seu tórax, próximo ao coração, circunstâncias que autoriza o desabono da vetorial pertinente às
consequências
do delito.

Noutra ponto, a alegação defensiva de que, em avaliação psicossocial realizada em 2025, a vítima declarou exercer atividade laboral como gerente de fazenda, sem limitações relevantes, não tem o condão de descaracterizar a gravidade das consequências inicialmente suportadas.

A aferição das consequências do crime deve considerar a extensão concreta do dano no momento da consumação ou da tentativa, e não eventual recuperação posterior da vítima.

O fato de a vítima ter se recuperado e retomado suas atividades laborais anos após os fatos não afasta a gravidade das lesões suportadas no momento do crime, nem descaracteriza o risco efetivo à vida que experimentou.

A capacidade de recuperação da vítima, aliada ao tratamento médico adequado, não pode ser utilizada como argumento para minimizar a gravidade das consequências do crime, sob pena de se premiar o agente pela resiliência da vítima.

Ainda, ao contrário do alegado pela defesa, o prontuário médico e os laudos periciais foram devidamente valorados pela sentença e pelo acórdão.

A sentença consignou expressamente que
"a vítima relatou ter ficado internada por 08 (oito) dias no hospital, estar com o projétil alojado no peito, próximo ao coração, e que sente dores no local, tendo dificuldades para realizar atividades que exijam esforço físico"
.

O acórdão, por sua vez, destacou que
"as lesões acarretadas pelos disparos de arma de fogo foram graves, atingiram a vítima em regiões vitais e ofereceram risco à sua vida”
, com fundamento no laudo pericial anexado aos autos.

Assim, não se verifica qualquer vício técnico ou excesso na valoração das consequências do crime, porquanto a sentença fundamentou de modo claro e coerente que as lesões ocasionaram risco concreto de morte, exigiram procedimento invasivo e repercutiram de forma expressiva na integridade física da vítima por período superior ao ordinário.

Da alegada ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena

O revisionando sustenta que a sentença teria incorrido em
bis in idem
ao lançar mão, simultaneamente, do fato de a vítima haver sofrido lesões graves em região torácica, com hemopneumotórax, necessidade de drenagem torácica e permanência com projétil alojado, tanto para negativar o vetor judicial
"consequências do crime"
(1ª fase) quanto para fixar a redução pela tentativa no patamar mínimo de 1/3 (3ª fase).

Consta da dosimetria realizada pala autoridade judicial:

“Inexistem causas de aumento da pena. Por outo lado, o crime restou na esfera do tentado, tendo o réu percorrido quase a totalidade do iter criminis, sendo promovidos 04 (quatro) disparos de arma de fogo em que 02 (dois) disparos acertaram a vítima nas regiões torácica direita, hipocôndrio direito e no terço superior do antebraço direito, tendo o ofendido ficado com o projétil alojado no peito, próximo ao coração, de modo que a letalidade foi evitada em razão do rápido e eficiente atendimento médico prestado.

Assim, a diminuição deve ser mínima, ou seja, na fração de um terço.

Pelo exposto, torno a pena definitiva em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.”

A dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal, obedece ao sistema trifásico, consistente em três etapas sucessivas e autônomas:

Na primeira fase, o juiz fixa a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima).

Na segunda fase, o juiz aplica as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas nos artigos 61 a 66 do Código Penal, fixando a pena intermediária.

Na terceira fase, o juiz aplica as causas de aumento e de diminuição de pena previstas na parte geral e na parte especial do Código Penal, fixando a pena definitiva.

Cada etapa da dosimetria possui critérios jurídicos autônomos e finalidades distintas, de modo que a utilização de circunstâncias fáticas decorrentes da mesma dinâmica delitiva em fases diversas não configura, por si só,
bis in idem
, desde que os enfoques jurídicos sejam substancialmente diversos.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado ateve-se à análise do resultado lesivo concreto suportado pela vítima, nos exatos termos do artigo 59 do Código Penal, conforme mencionado anteriormente.

Na terceira fase da dosimetria, o critério jurídico é distinto, pois se examina o
iter criminis
, vale dizer, o grau de desenvolvimento da execução, a proximidade da consumação e as razões pelas quais o resultado morte não se concretizou.

A sentença registrou de forma expressa que o revisionando efetuou
quatro
disparos de arma de fogo, dois deles atingindo regiões vitais, e que o desfecho letal somente foi evitado em razão do pronto e eficiente atendimento médico dispensado à vítima, e não por qualquer contenção voluntária do agente.

Tais circunstâncias evidenciam estágio executório altamente avançado e legitimam, de maneira proporcional e fundamentada, a aplicação da fração mínima de um terço no redutor previsto para a tentativa.

Embora ambas as etapas da dosimetria se apoiem em circunstâncias fáticas decorrentes da mesma dinâmica delitiva, o enfoque jurídico adotado em cada uma delas é substancialmente diverso.

Na primeira fase, procede-se à valoração do resultado concretamente produzido e de suas repercussões na esfera da vítima.

Na terceira fase, examina-se a intensidade da execução, o grau de desenvolvimento do iter criminis e a proximidade da consumação.

Trata-se de critérios autônomos que afastam qualquer alegação de sobreposição ou bis in idem.

Não há repetição do mesmo fundamento, mas sim valorações distintas, cada qual dentro da finalidade prevista pelo Código Penal.

A estrutura trifásica da dosimetria, delineada no artigo 68 do Código Penal, impõe a observância de critérios autônomos e sucessivos em cada etapa da fixação da pena.

Sentença e acórdão aplicaram os parâmetros legais de forma adequada, proporcional e tecnicamente coerente, inexistindo qualquer sobreposição indevida de fundamentos ou vício apto a autorizar o reconhecimento de
bis in idem
.

Desse modo, inexiste demonstração idônea de
error in procedendo
ou
in judicando
no juízo condenatório revidendo apta a justificar a excepcional rescisão ou reforma da condenação definitivamente estabilizada.

As alegações defensivas não ostentam densidade jurídica suficiente para desconstituir a coisa julgada, porquanto dissociadas do conjunto fático-probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, o qual evidenciou de maneira segura a dinâmica dos disparos, a gravidade concreta das lesões suportadas pela vítima, a potencialidade lesiva do artefato empregado e a absoluta inexistência de elementos idôneos a amparar as teses defensivas.

A revisão criminal constitui ação excepcional, destinada à desconstituição da coisa julgada material, e pressupõe a demonstração de
error in procedendo
ou
in judicando
nas estritas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

A via revisional não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação ou sucedâneo recursal.

No caso dos autos, não se verifica qualquer das hipóteses autorizadoras da revisão criminal, impondo-se a improcedência da ação.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente
Revisão Criminal
, ajuizada por
Walison Rafael Pereira da Silva
, mantendo incólume a sentença condenatória prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco/MT e o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026